Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738092-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: CINTIA DA COSTA CORREA, ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 20900839, pois a decisão de ID 20754534, regularmente publicada em 26/10/2020, já homologou o acordo entabulado entre as partes, consignado, apenas, a necessidade de suspensão do feito por 15 dias úteis para viabilizar o cumprimento das obrigações consignadas, sinalizando que, após o seu transcurso, será analisado o pedido de extinção processual. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo de determinação da suspensão e, após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora